Tribunal: STF
Processo: RE 1514007
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 48) opostos em 10.02.2025 (eDOC 49) em face da decisão monocrática (eDOC 47), na qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo e determinei a inversão dos ônus de sucumbência (eDOC  47,p. 16). 



    Nas razões recursais, alega a Embargante, a ocorrência de contradição na decisão recorrida, uma vez que, no caso dos autos, aplica-se o art. 55  da Lei 9.099/95, nestes termos (eDOC  48, p. 2): 



    “Acontece que, os presentes autos tramitaram perante o Juizado Especial, de maneira que a parte recorrida, e no momento vencida, nunca deu causa aos recursos, não podendo ser condenada ao pagamento de ônus de sucumbência. Sempre foi o recorrente, ente público, que interpôs os mais diversos recursos. O artigo 55 da Lei 9.099 de 1995 é claro em destacar os casos de honorários sucumbências em processos que tramitam perante o Juizado. Apenas caberá honorários sucumbências a serem pagos pelo recorrente vencido, o que não é o caso dos presentes autos. Ou seja, o primeiro requisito, ser recorrente, não se encontra para condenar a parte recorrida aos ônus de sucumbência”.  



    Ao final, postula o provimento dos embargos para que seja sanada a contradição apontada.  



    O Embargado, devidamente intimado, não apresentou manifestação (eDOC 51).



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Verifico que assiste razão à Embargante quanto ao vício apontado, eis que, na hipótese, não é possível a inversão dos ônus de sucumbência, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95, o qual prevê:  



    “Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 



    Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.  



    No caso, quem apresentou recurso inominado em face do acórdão proferido pelo  Colégio Recursal dos Juizados Especiais -  TJ/SP (eDOC 10), contra a sentença (eDOC 4) que julgou procedente o pedido inicial da Autora, ora Recorrente, foi o ora Embargado. 



    O provimento do apelo extremo, apresentado pelo Estado de São Paulo contra o acórdão que manteve a sentença, somente se deu no âmbito deste STF, por meio de decisão monocrática por mim exarada.



    Dessa forma, devem ser excluídos os honorários advocatícios.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. 1. O Tribunal de origem admitiu a incidência de ICMS sobre o deslocamento de bovinos entre propriedades rurais do mesmo titular, mas localizadas em Estados diversos, e, ao fazê-lo, divergiu da compreensão do Supremo Tribunal Federal de que não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em Estados distintos. Precedentes. 2. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/1995. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1.372.651-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.06.2022).  



    “(....) 3. O art. 55 da Lei nº 9.099/95 prevê isenção de condenação em custas e honorários advocatícios não só nos processos que ficam restritos ao primeiro grau de jurisdição, mas também naqueles em que o recorrente logra alteração da sentença proferida na origem.4. Provimento parcial ao agravo regimental, apenas e tão somente para excluir a condenação em honorários advocatícios”. (ARE 1.337.821-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 15.03.2022).  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PARTE VENCIDA QUE NÃO APRESENTOU RECURSOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE. ART. 55 DA LEI 9.099/95. 1. Em se tratando de processo originário dos Juizados Especiais, a parte que não interpôs qualquer recurso não pode ser condenada em custas e honorários advocatícios, salvo em casos de litigância de má-fé, conforme disposição do art. 55 da Lei 9.099/95. 2. Precedentes: ARE 1028036 AgR, Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 27-9-2017; AI 855861 AgR-segundo, Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 4-4-2016. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.349.844-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.02.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.05.2019. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. PARTE RECORRIDA VENCIDA. INAPLICÁVEL NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, APENAS PARA EXCLUIR TAL CONDENAÇÃO. 1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, que declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, a qual atesta a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 2. É incabível a condenação nos ônus de sucumbência quando se tratar de processos oriundos dos juizados especiais nas hipóteses em que a parte recorrida restar vencida, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 2. Agravo regimental a que se dá provimento parcial, apenas para se excluir da decisão agravada a inversão dos ônus da sucumbência”. (ARE 1.033.348-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.11.2019).  



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração apenas para corrigir a parte dispositiva da decisão monocrática exarada em 04.02.2025 (eDOC 47), a qual passa a ter o seguinte teor: “Com essas considerações e nos termos do art. 932, V, b, do CPC e 21, § 2º, do RISTF,  dou provimento ao recurso interposto pelo Estado de São Paulo (eDOC 15). Sem inversão dos ônus de sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95”.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de abril de 2025.



     Ministro EDSON FACHIN



     Relator



      Documento assinado digitalmente